Tribunal: TJDFT
Processo: 0053695-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ERRO IN JUDICANDO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR. EX OFFICIO. NULIDADE DA SENTENÇA.

1. O pedido de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria é obrigação de trato sucessivo e não incide a prescrição das parcelas vincendas, pois o decurso do tempo não atinge o fundo de direito.

2. Conforme preceitua a súmula no 291 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o beneficiário tomou conhecimento da necessidade de revisão do benefício, ou seja, a data de trânsito em julgado da sentença proferida, no caso, em sede da Reclamação Trabalhista.

3. A sentença proferida com erro da subsunção dos fatos ao direito e à lei, error in judicando, implica no retorno dos autos ao juízo singular para reapreciação do feito e regular processamento.

4. A proibição da decisão surpresa veda ao magistrado decidir com base em argumento jurídico não mencionado nos autos, ainda que relacionado a matéria que deva decidir de ofício.

5. Afastada a prejudicial de prescrição.

6. Preliminar acolhida de ofício.

7. Sentença desconstituída.